Tribunal: TJBA
Processo: 8017427-58.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017427-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIEDEL SANTANA BORGES

Advogado(s)
:
ARIADNE SANTANA BORGES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/02/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº
51 E
75 DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO.
APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14).

ANULAÇÃO APENAS DA QUESTÃO Nº 75 DA PROVA OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.

2. Mérito. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, já transitado em julgado, fixou a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”

3. Destarte, em atenção ao que determina o art. 927, III do CPC, impõe-se a concessão parcial da segurança, apenas para determinar a anulação da questão nº 75 da prova objetiva do Impetrante, atribuindo-lhe a pontuação respectiva, e, acaso obtenha a pontuação necessária, a convocação para participar das demais etapas do certame, inclusive matrícula no curso de formação, nomeação e posse.

4. PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8017427-58.2020.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
R
IEDEL SANTANA BORGES

e, como Impetrados, o
GOVERNADOR
DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)